Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720953-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LGR REGULATORIOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS ROSA DE FARIA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por LGR Regulatórios Ltda. - ME contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0718507-32.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (ID no 65168111). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a argüição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. No tocante à alegação de excesso de execução, incabível de ser suscitada na estreita via de cognição deste incidente processual, na medida em que os fundamentos delineados não são suscetíveis de serem conhecidos de ofício pelo magistrado. Trata-se, em verdade, de questão a ser abordada em embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Quanto à alegação de agiotagem, os fundamentos invocados já foram suscitados nos embargos à execução no 0724734-38.2019.8.07.0001, anteriormente opostos, operando-se, pois, a preclusão. De se destacar que os referidos embargos foram extintos em face da litispendência reconhecida, pois constatado que a questão suscitada já estava sendo amplamente discutida nos autos da ação ordinária no 7079967-92.2019.8.07.0001, em curso perante a 10a Vara Cível de Brasília. Naquele feito, inclusive, os pedidos do autor, ora excipiente, foram julgados improcedentes, estando pendente, no momento, a apreciação da apelação interposta. Considerando-se que o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. [...] Assim, incabível a rediscussão de matéria já suscitada em embargos à execução, devendo a presente execução prosseguir, ainda que pendente inquérito visando apurar crime contra a economia popular. Isso porque, além da ocorrência ter sido comunicada ao órgão policial em data posterior à distribuição da presente (ID 63477310), a simples existência do inquérito, por si só, não se mostra suficiente, no caso concreto, a obstar o prosseguimento do curso processual, sobretudo quando não houve garantia da execução e a questão subjacente à emissão do título, conforme acima explicitado, vem sendo vastamente discutida judicialmente, tendo sido mantida, até o momento, a higidez do título executado. Ademais, mesmo que se obtenha pronunciamento acerca da prática de agiotagem na seara criminal, tal não interfere no rito executivo, pois não se afigura o meio à desconstituição do título executivo. Não se pode olvidar, ainda, que a suspensão prevista no art. 315 do CPC é tão somente uma faculdade atribuída ao magistrado pelo legislador, não se tratando, portanto, de uma conduta cogente. [...] Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 63476144. Tendo em vista a preclusão da decisão de ID 62146158, conforme expediente eletrônico, libere-se a quantia bloqueada nestes autos em favor do exequente. [...]” Em suas razões recursais, a agravante, em suma, alega que a execução deve ser imediatamente suspensa, uma vez que as questões apresentadas não teriam precluído, pois os embargos à execução foram extintos em razão da litispendência e está aguardando o julgamento da apelação interposta (proc. no 0724734-38.2019.8.07.0001). Sustenta que em razão disso, as alegações inerentes à ausência de higidez do título que embasa a ação de execução deveriam ser apreciadas no incidente de exceção de pré-executividade instaurado. Defende que caberia ao Juízo da execução o processamento dos embargos, pois as matérias de defesa pretendem desconstituir o crédito exigido. Logo, a análise não caberia ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (proc. no 0709967-92.2019.8.07.0001). Argumenta que os valores bloqueados em sua conta bancária seriam impenhoráveis, na medida em que tinham como destino o pagamento dos funcionários da empresa. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar a ação de execução, liberar a quantia bloqueada e suspender o protesto do título, além da concessão da gratuidade de justiça. Relatado, decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo (ativo) ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Como visto, essa insurgência é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado (e.g.: acórdão 1042318, 20160020216323AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 11/9/2017. Pág.: 414/416). As matérias defendidas pela agravante (inexigibilidade do título, prática de agiotagem por parte do exequente, ora agravado, e impenhorabilidade das verbas bloqueadas em conta bancária), estão afetas aos embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC e dependem de dilação probatória. Os respectivos embargos à execução (proc. no 0724734-38.2019.8.07.0001) foram extintos em razão da ocorrência de litispendência, pois as mesmas matérias foram apresentadas na ação de conhecimento ajuizada por Edson Nunes Pereira e distribuída à 10a Vara Cível de Brasília, sob o no 0709967-92.2019.8.07.0001, na qual foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos e aguarda a apelação ser distribuída ao Tribunal. A impenhorabilidade dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade da agravante já foi afastada pela decisão de ID no 62146158, págs. 1-3, datada de 29/4/2020, não cabendo reanálise da matéria em razão da preclusão consumativa. Do mesmo modo, também em razão da ocorrência preclusão, pois as questões apresentadas pela agravante já estão sendo tratadas em outros processos (cível e criminal, este ainda não instaurado), é inviável a discussão das mesmas questões na ação de execução. O registro de boletim de ocorrência noticiando a suposta existência de crime contra a economia popular não é suficiente para ensejar a suspensão da execução. A incompatibilidade dos temas com o meio processual eleito pela parte inviabiliza a sua análise, pois não é permitido discutir temas por via transversa para burlar o sistema processual previsto pelo legislador, seja pela necessidade de garantir o Juízo ou diante da litispendência que ensejou a extinção dos embargos à execução. Nesse sentido: acórdão 1146369, 07171947320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1020256, 07012601220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 2/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, é possível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, a agravante deverá demonstrar que não tem condições de arcar com o preparo recursal, sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades, sob pena de indeferimento. Dispositivo Nos termos dos arts. 995 e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo ativo. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante, LGR Regulatórios Ltda. ME, apresente os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; demonstrativo contábil recente e balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos da empresa; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO